Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708228-77.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 69510565) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0719078-73.2024.8.07.0018 – ids. 224414494 e 226778692 – EmD rejeitados) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente sua impugnação, não reconhecendo a prejudicialidade externa, determinando a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito (com incidência do IPCA-E até 08/12/21), bem como que os juros de mora fixados a partir da citação devem ter decréscimo mensal, e remeteu os autos a Contadoria. Reafirma que há prejudicialidade externa, CPC 313, V, a, porque ajuizou ação rescisória, Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual requereu tutela de urgência. Sustenta que aquela demanda almeja desconstituir o título exequendo, Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018, no qual foi condenado a pagar os reajustes salariais previstos na Lei-DF 5.184/13, por ser coisa julgada inconstitucional (CPC 535, III, e §§ 5o e 7o). Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (STF 121, CCB 354 e REsp 1102552 – Tema 99). Aponta como indevida a aplicação da Res. CNJ 303/19, por tratar de atualização dos precatórios e não de condenações envolvendo a Fazenda Pública, além de sua inconstitucionalidade, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, planejamento (LC 101/00, art. 1o), legalidade (CF 167, I) e isonomia. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Ao contrário do que sustenta o agravante, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não enseja prejudicialidade externa, sobretudo porque foi indeferida a tutela de urgência (Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000 - id 60036123). O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21. A incidência dessa taxa, a partir de 9/12/21, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora anterior à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda. A propósito, confira-se a Res. CNJ 303/19: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (Res. 482/22) Presume-se a constitucionalidade da Resolução, até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435, em que também não se determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema ora em julgamento. Convém ressaltar que, segundo a decisão agravada, a Selic será aplicada prospectivamente somente a partir da EC 113/21 vale dizer, não tem eficácia retroativa nem, tampouco, será cumulada com outros fatores de atualização. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. SEPARAÇÃO DE PODERES E PLANEJAMENTO DA GESTAO. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7. II. Questão em discussão: 2. Discutem-se: (i) a inconstitucionalidade da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito; (ii) a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ;(iii) a caracterização de anatocismo, ou juros sobre juros, na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito. III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.047, em 1o-dezembro-2024, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR. 4. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional. 5. A Resolução no 303/2019 não implica em violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos. 6. Na decisão agravada foi estabelecida a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a finalidade de, a partir de 9-dezembro-2021, incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não caracteriza anatocismo. 7. O art. 389 do Código Civil estabelece que, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelo valor da obrigação principal, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, de forma a preservar o valor real da moeda até o adimplemento da obrigação, de modo que esses valores se tornam o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 8. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte e converge com o Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. IV. Dispositivo: 9. Agravo interno desprovido. (Conselho Especial, ac. 1.948.911, Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 2024); 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator